Tribunal: TJDFT
Processo: 0715989-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715989-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO MIRANDA CARDOSO SOARES IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de DIOGO MIRANDA CARDOSO SOARES, por meio do qual requer a concessão da ordem para determinar que Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas (VEPERA) decida o pedido de indulto natalino de 2024, feito nos autos da Execução Penal n. 0408069-70.2022.8.07.0015. Liminar indeferida (ID 71199057). Informações prestadas em ID 71557742. Em ID 71560730, o impetrante requer a desistência do writ, por ter sido concedido o indulto pleiteado. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da perda do objeto (ID 71586010). É o relatório. Em consulta ao processo de execução n. 0408069-70.2022.8.07.0015 e a partir das informações prestadas pelo juízo de origem (ID 71557742), verifica-se a prolação da sentença de concessão do indulto. Conclui-se, portanto, inexistir utilidade no prosseguimento do feito, pois não mais subsiste o interesse processual, havendo sido manifestada, inclusive, a desistência do presente writ pelo impetrante (ID 71560730). Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus em razão da perda do objeto e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator